Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707415-63.2020.8.07.0020 RECORRENTE: J. C. D. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: DEURICK GREGORY RODRIGUES DA MOTA RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ANOMALIA CONGÊNITA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 428/2017 DA ANS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro e de plano de saúde (STJ, Súmula no 608). 2. Aos planos de saúde, são permitidas as exclusões assistenciais relativas ao rol de procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses com a mesma finalidade, ou seja, que não visem restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (RN no 428/2017, art. 20, §1o, II). 3. “Restando comprovado que a clínica particular que comercializa a órtese é fornecedora exclusiva no Brasil, que não tem convênio com nenhum plano ou seguro de saúde, que fornece a órtese de forma casada com o tratamento integral, sem permissão de intervenção de outros profissionais, bem como que o relatório médico recomendando de forma absoluta o uso da órtese pelo paciente foi confeccionado por profissional da própria clínica, tais fatos acarretam, no mínimo, dúvida de que o tratamento com a órtese craniana fornecida exclusivamente por essa clínica seja a única alternativa possível para a assimetria craniana do autor, e que o plano estaria obrigado a custear o tratamento" (Precedente: Acórdão 1132499). 4. "É necessário examinar o pedido de cobertura de tratamento pelo plano de saúde com parcimônia, a fim de assegurar a saúde do beneficiário, sem perder de vista o equilíbrio do contrato, sabendo-se, inclusive, que o plano de saúde é resultante da contribuição de milhares de pessoas, e que eventual prejuízo sofrido pelo plano pode refletir negativamente sobre todos os beneficiários." (Precedente: Acórdão 1132499). 5. A jurisprudência deste Tribunal sedimentou-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais. No caso, a negativa de cobertura de órtese craniana - que tem finalidade reparadora e funcional -, é matéria controvertida, cuja recusa em custeá-lo não justifica a condenação indenizatória. 6. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente afirma violação aos artigos 186 e 421, ambos do Código de Civil, 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, 20, § 1o, inciso II, da Resolução Normativa 428/2017, bem como 4° e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana, ao argumento de que a ora recorrida deveria ter sido incumbida de lhe proporcionar o tratamento requerido, sob pena de infringência à boa-fé contratual. Assevera que o rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional da Saúde) é exemplificativo e não, taxativo, razão pela qual a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear os procedimentos/medicamentos necessários ao tratamento de moléstia coberta contratualmente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida em honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida em honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027